Tribunal: STF
Processo: RHC 257033
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 924.014/PR, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), de receptação (art. 180 do Código Penal) e de desobediência (art. 330 do CP).



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    Os denunciados transportaram, ao todo, 1.044kg (um mil e quarenta e quatro quilogramas) da substância entorpecente popularmente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, capaz de causar dependência física e/ou psíquica, que contém o princípio ativo THC tetrahidrocanabinol, de uso proscrito em território nacional, conforme Portaria n.° 344/98/SVS/MS — Anexo I. 



    O produto encontrava-se fracionado e acondicionado em 61 (sessenta e um) tabletes, pesando aproximadamente 540kg (quinhentos e quarenta quilogramas), no interior do veículo automotor furtado Fiat/Toro Freedom AT6, ano/modelo 2016/2017, cor branca, placa AVN2C17, chassi 988226117HKA82881, guiado por Rodrigo de Goes Caldeira e em 56 (cinquenta e seis) tabletes, pesando aproximadamente 504kg (quinhentos e quatro quilogramas), no interior do veículo automotor furtado GM/Onix LT, ano/modelo 2021/2021, cor preta, placa QXC7F14, chassi 9BGEB48HOMG214030, dirigido por Matheus Aparecido Fantin. 



    Encerrada a instrução processual, o Juízo de origem absolveu o paciente.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, para: 



    condenar o paciente às penas de 9 anos de reclusão, 16 dias de detenção, em regime inicial fechado, e pagamento de 731 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, e nos arts. 180, caput, 330, do Código Penal. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Essa decisão foi mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus não é adequada para a análise das teses de autoria/participação no delito, sobretudo se considerando a prolação de sentença penal condenatória e de acórdão julgado na apelação, nos quais as instâncias ordinárias, após análise exauriente de todas as provas produzidas nos autos, concluíram pela autoria do paciente quanto aos fatos que lhe foram imputados. 



    2. Registra-se que, o fato de não terem sido apreendidas drogas na posse direta do agravante não enseja sua absolvição, haja vista que, a jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que, "A caracterização do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de substâncias entorpecentes com apenas um deles para que esteja demonstrada, ao menos em tese, a prática do delito em questão" (AgRg no REsp n. 2.080.458/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 7/11/2024). 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma, a fragilidade dos elementos de convicção utilizados para condenar o paciente. Em razão disso, requer o provimento do recurso, “cassando o acórdão de apelação do Tribunal de Justiça do Paraná, reestabelecendo a sentença penal absolutória”. 



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do recorrente, nos termos seguintes: 



    A irresignação cinge-se acerca da absolvição do agravante quanto aos delitos que lhe forma imputados. Com efeito, transcrevo os seguintes excertos do acórdão impugnado quanto ao pedido de absolvição do agravante:



    "Em um primeiro momento, passa-se à análise das provas orais, as quais reporto-me, por brevidade, às transcrições dos depoimentos constantes na sentença (seq. 287.1 – autos de origem), para, posteriormente, individualizar os fatos: 



    [...]



    O Ministério Público pugnou pela condenação dos apelados Maico Maldonado Garcia e Maico Thierri da Silva pela prática da conduta tipificada no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n° 11.343/2006, ao argumento de que restou demonstrado que o veículo Hyundai/Tucson, ocupado pelos acusados, estava acompanhando os outros dois veículos e que o referido automóvel exercia a função de escolta, o que justifica a não apreensão de droga com os apelados. 



    Com razão. 



    Extrai-se da sentença condenatória que a MMª Magistrada a quo entendeu pela inexistência de provas da autoria de Maico Maldonado Garcia e Maico Thierri da Silva quanto ao transporte de entorpecentes, tendo em vista que foram apreendidos em veículo diverso daquele ocupado pelos acusados. Entretanto, não é o que se observa. 



    Como visto nos depoimentos acima transcritos, os policiais militares foram uníssonos em relatar que receberam informações, por meio de denúncia anônima, sobre o transporte de drogas por três veículos, Fiat/Toro, Onix e Tucson, sendo que este último estava ocupado pelos apelados Maico Maldonado Garcia e Maico Thierri da Silva. De acordo com os agentes públicos, a Tucson andava sempre na frente dos outros dois veículos, cumprindo a função de informar os demais e de fazer a escolta e, em certos momentos, se juntava ao comboio para se comunicar. 



    Durante a abordagem do Fiat/Toro, a Tucson fez o retorno sentido Arapoti e investiu contra os policiais em alta velocidade, auxiliando na tentativa de fuga do indivíduo. Cumpre esclarecer que o fato de não ter sido apreendida substância entorpecente em posse dos acusados não é suficiente para afastar a condenação pelo delito de tráfico de drogas quando demonstrada a autoria e materialidade delitiva por outros meios de prova, como ocorreu no presente caso. 



    [...] 



    Além disso, segundo a equipe, no interior do automóvel foram apreendidos R$12.350,00 (doze mil trezentos e cinquenta reais) em espécie que, provavelmente, seria destinado ao pagamento dos transportadores. 



    Como se sabe os depoimentos dos policiais são de relevante eficácia probatória, sobretudo porque prestados mediante compromisso legal e com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, em especial quando respaldados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. 



    Cabe ressaltar que não há nos autos quaisquer elementos que indiquem que os policiais possuam interesse na causa ou que pretendam prejudicar os acusados. 



    De outro lado, a versão apresentada pelos réus encontra-se isolada nos autos e em descompasso com os demais elementos probatórios. 



    O acusado Maico Maldonado Garcia, em seu interrogatório judicial, declarou que o dinheiro era proveniente da venda de cigarros eletrônicos. No dia do ocorrido teria feito uma entrega em Wenceslau Braz e estava retornando para Londrina. Disse que conhecia Maico Thierri e que ele lhe disse que estava passando por dificuldades financeiras e possuía um filho com poucos meses de vida, por isso estava ensinando a ele o caminho e a fazer as compras. Afirmou que era a segunda viagem que faziam juntos e que depois ele iria continuar sozinho. 



    O acusado Maico Thierri da Silva relatou em juízo que era a segunda vez que acompanhava Maico Maldonado na compra e entrega de mercadorias do Paraguai. Na primeira viagem recebeu R$200,00 (duzentos reais) e na segunda não recebeu nada, foi apenas para aprendizado e companhia. Fizeram a entrega para um tal de Carlinhos, ele comprou duas caixas e pagou em dinheiro. Afirmou que foram vendidos mais de novecentos cigarros eletrônicos pelo valor de R$130,00 (cento e trinta reais) cada e que o cliente pagou a Maico aproximadamente R$10.000,00 (dez mil reais). 



    Ora, não passa despercebida uma grande inconsistência no depoimento do acusado Maico Thierri da Silva, tendo em vista que, se fossem vendidos 900 (novecentos) cigarros eletrônicos pelo valor de R$130,00 (cento e trinta reais) cada, como mencionado por ele, o valor a ser pago pelo cliente ultrapassaria o montante de R$100.000,00 (cem mil reais). 



    [...]



    Constata-se, portanto, que o conjunto probatório amealhado durante a instrução processual é suficiente para amparar a condenação dos acusados Maico Maldonado Garcia e Maico Thierri da Silva pelo crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n° 11.343/2006, sendo imperiosa a reforma da sentença absolutória." 



    [...] cumpre registrar que é certa a inadmissibilidade, na via estreita do habeas corpus, do enfrentamento da tese de negativa de autoria/prova de materialidade, tendo em vista a necessária incursão probatória, sobretudo se considerando a prolação de acórdão julgado na apelação, no qual o Tribunal de origem, após análise exauriente de todas as provas produzidas nos autos, concluíram pela autoria do agravante quanto aos fatos que lhe foram imputados.



    Observa-se que a instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação do recorrente. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria – igualmente – minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente